Tribunal: TJMT
Processo: 0024389-55.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024389-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - EPP - CNPJ: 00.859.634/0001-02 (APELANTE), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 089.698.268-82 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS PUBLICAS (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI - EPP - CNPJ: 00.859.634/0001-02 (APELADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO -

DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2%

- DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA -

RECURSO PROVIDO
.

A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do
Fundo
de
Combate
e Erradicação da
Pobreza
no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até
2
%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal. A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito
Estadual
, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo. Não há falar em vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1o, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o
Fundo
de
Combate
e Erradicação da
Pobreza
, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal. Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº
2
.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de
Combate
à
Pobreza
, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000." O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação
estadual
, a autorização para a criação do adicional de até
2
% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado
Fundo
. É facultada, ao Ente
Estadual
, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os
2
% previstos para
Fundo
de
Combate
à
Pobreza
, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o
Fundo
em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, este interposto pelo Estado de Mato Grosso, de sentença exarada no Mandado de Segurança impetrado por Maria Antônia Martins Montazolli – ME, que concedeu parcialmente a segurança, para garantir suspender a cobrança de nove por cento (9%) sobre a alíquota do ICMS, relativo ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, limitando a cobrança ao limite de dois por cento (2%).

Nas razões de apelação (id’s 3141039 e 3141188), o Estado de Mato Grosso argui a legitimidade da cobrança do adicional sobre a alíquota do ICMS, assim como, da vinculação da receita proveniente dessa arrecadação ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, respaldando-se na previsão contida no §1º do art. 82 da ADCT, no Art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 144/2003, no Art. 14, IX, Lei 7.098/98 e Art. 95 do RICMS/MT, VII.

Esclarece que a norma estadual referente a ICMS define a alíquota de trinta e cinco por cento a incidir sobre os produtos considerados supérfluos, ainda definindo que, o valor que superar vinte e cinco por cento será destinado ao referido Fundo. Com tais argumentos, pede a reforma da sentença, para seja denegada a segurança.

A recorrida peticiona reiterando os argumentos da inicial e pede a improcedência do recurso (id 3141190).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, confirmando-se a eficácia da sentença (id. 3869227).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, este interposto pelo Estado de Mato Grosso, de sentença exarada no Mandado de Segurança impetrado por Maria Antônia Martins Montazolli – ME, que concedeu parcialmente a segurança, para garantir suspender a cobrança de nove por cento (9%) sobre a alíquota do ICMS, relativo ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, limitando a cobrança ao limite de dois por cento (2%).

O fato jurídico-processual revela que a Apelada impetrou o Writ, arguindo que suas atividades empresariais estariam sendo inviabilizadas, pela prática de atos arbitrários, consistentes na cobrança de percentual excessivo, a título de adicional sobre o ICMS, para contribuição ao
Fundo
alhures citado, no âmbito deste Estado.

Defendeu a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança, em virtude de, supostamente, afrontar os princípios da reserva legal e da vedação da vinculação da receita de corrente de impostos a despesas específicas, além da coexistência de dois fundos estaduais, com idênticos objetivos.

Não prosperando tais teses, pugnou pela limitação da cobrança ao percentual legalmente previsto de 2% dois por cento.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo

concedeu parcialmente a segurança
para o fim de determinar a Autoridade Impetrada que suspenda, especificamente ao caso em tela, os efeitos do artigo 20 inserido pela Lei Complementar Estadual 460/2011, limitando a cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza ao limite máximo de 2% (dois por cento) sobreo ICMS devido pela Parte Impetrante, ratificando a liminar outrora deferida.

É O QUE MERECE REGISTRO

Sabe-se que o
mandado
de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso em apreço, verifica-se que a questão cinge-se à analise da constitucionalidade e legalidade da instituição e do modo da cobrança, no Estado de Mato Grosso, do adicional sobre o ICMS, para destinação ao
Fundo

Estadual
de
Combate
e Erradicação da
Pobreza
.

Inicialmente, refuto, de plano, a argumentação da coexistência de dois fundos, com idênticos objetivos, no Estado de Mato Grosso, porque, da análise dos autos, não se extrai qualquer prova, pré-constituída, capaz de demonstrar que a atividade empresarial da Apelada teria se sujeitado à contribuição a ambos os Fundos citados.

Sobre a matéria em debate, sabe-se que, em 18.12.2000, foi publicada a Emenda Constitucional (EC) 31, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminando na instituição do
Fundo
de
Combate
e Erradicação da
Pobreza
, no âmbito federal.

Na mesma oportunidade, o legislador constitucional derivado conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais.

Constou da sobredita Emenda que os Estados e o Distrito Federal poderiam criar adicional, de até
2
%, à alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal, como se observa:

Art. 82 – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de
Combate
à
Pobreza
, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

Parágrafo 1º - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV da Constituição. Parágrafo
2
º - Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos. Art. 83 – Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso II, e 82, parágrafos 1º e
2
º.

Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional 42/2003, que alterou o artigo 83 do ADCT, a fim de afastar o termo "§ 1º" do referido dispositivo, mantendo, assim, a obrigatoriedade da definição por meio de Lei Federal, quanto aos produtos e serviços supérfluos, somente, no tocante ao financiamento dos Fundos Municipais, vejamos:

Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se

referem os arts. 80, II, e 82, §
2
º (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Nessa toada, tem-se que a EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, no âmbito
Estadual
, que é o caso dos presentes autos.

É certo, outrossim, que, mediante a previsão em sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência e validando os adicionais anteriormente instituídos pelos Estados e DF, quando estava na iminência de expirar o último termo, que findaria no ano de 2010, foi, então, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do aludido acréscimo.

Sobreleva ressaltar que quaisquer controvérsias, inerentes à constitucionalidade e legalidade da cobrança, foram superadas, por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI n.
2
.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de
Combate
à
Pobreza
, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000."

Do citado julgamento em diante, permanece hígido o entendimento estabelecido na Corte Suprema sobre a matéria em exame. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE SEGURANÇA.
FUNDO

ESTADUAL
DE
COMBATE
À
POBREZA
. RECOLHIMENTO DOS ADICIONAIS DE ICMS. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO
ESTADUAL
32.646/2003, DO RIO DE JANEIRO. EC 42/2003. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que não se pode reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado da Receita para figurar como autoridade coatora por este não ter competência sobre todos os atos de natureza tributária do Estado. Precedente: RMS 31.412/RJ, Rel.Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.
2
.2016.

A questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 4º. da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de
Combate
à
Pobreza
. Precedentes:

RE 538.679-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 4.6.2012; RE 581.688-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13.3.2012; RE 570.016-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 12.9.2008. 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no RMS 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DO ICMS.
FUNDO
DE
COMBATE
À
POBREZA
. EC Nº 42/03. CONVALIDAÇÃO. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF.
2
. No julgamento da ADI nº
2
.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de
Combate
à
Pobreza
, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do

novo Código de Processo Civil , observados os limites dos §§
2
º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Com efeito, não há que se falar nas propaladas inconstitucionalidade ou ilegalidade, da instituição do adicional do ICMS, destinado ao
Fundo

Estadual
de
Combate
à
Pobreza
, mormente porque notório que o Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação deste Estado, a autorização para a criação do adicional de até
2
% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para a destinação àquele
Fundo
.

No que tange à alegação da cobrança de percentual excessivo, é de se registrar que, de fato, o Estado de Mato Grosso criou o
Fundo

Estadual
de
Combate
e Erradicação da
Pobreza
, através da Lei Complementar n. 144, de 22.12.2003, e veio a instituir o adicional de
2
% (dois por cento), somente, sobre as alíquotas dos incisos V e IX, do artigo 14, da Lei nº 7.098/2008, através da Lei Complementar n. 460, de 26.12.2011. Observe-se:

Art. 1º Acresce o inciso IV ao Art. 5º Lei Complementar nº 144, de 22 de dezembro de 2003: "Art. 5º (...) (...) IV - do adicional de
2
% (dois por cento) às alíquotas previstas nos incisos V e IX, Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 2008.

Art.
2
º Acresce o inciso IX e X ao Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 com a seguinte redação:"Art. 14 IX - 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas: a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93; b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903; c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208; d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24; e) jóias classificadas nos códigos 7113 a 7116; f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307. X - O percentual da alíquota prevista no inciso IX que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao
Fundo

Estadual
de
Combate
à
Pobreza
.

Nesse ponto, verifica-se que a Lei Complementar
Estadual
n. 460/2011, que alterou a Lei
Estadual
n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou, de 30% para 35%, a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidos nas alíneas do inciso IX, e, ainda, no inciso X, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao
Fundo

Estadual
de
Combate
à
Pobreza
.

Como se vê, diferentemente do que alega a Apelada, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no § 2º, III, do artigo 155 da CF/1988,
in litteris
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...] §
2
º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

Assim, vê-se que o Estado de Mato Grosso, ao prever a alíquota para os produtos acima referidos, o fez à vista da regra constitucional da seletividade, e, pois, ao verter parte do percentual incidente sobre tais bens ao
Fundo
de
Combate
à
Pobreza
, na realidade, estaria se utilizando de uma liberalidade, destinando parcela da arrecadação do ICMS, de forma complementar, ao aludido
Fundo
, respaldado, inclusive, pelo excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto alhures mencionado.

Afinal, a receita do
Fundo
em comento não é proveniente de fonte única, mas de múltiplas origens, a teor do que dispõe o artigo 5º, da LCE 144/2003, conforme se constata a seguir:

Art. 5º Constituirão receitas do
Fundo
: I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública
Estadual
, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios; II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar; III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior. IV - os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de
2
% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Sabe-se que a Lei
Estadual
n. 10.463/2016 excluiu do inciso IX, do artigo 14, da Lei 7.098/98, os produtos referidos nas alíneas ‘b’, ‘e’ e ‘f’, incluindo-os no inciso IV daquele mesmo artigo, o que, entrementes, não modifica o raciocínio delineado neste voto, que caminha no sentido da regularidade da tributação em exame, visto que, apenas, houve a realocação das mercadorias, conforme a sua essencialidade, a uma alíquota inferior.

Desse modo, labora em equívoco a Apelada, quando afirma terem-lhe sido direcionadas cobranças em percentual acima do máximo legal, pois, como visto, qualquer excedente, destinado ao
Fundo

Estadual
de
Combate
e Erradicação da
Pobreza
, no caso, decorre do direcionamento complementar de receita, oriundo do excesso previsto no inciso X, do artigo 14, da Lei
Estadual
n.º 7.098/1998.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
FUNDO
DE
COMBATE
E ERRADICAÇÃO DA
POBREZA
– EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/00 – ACRESCENTA AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OS ARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 144 /03 - INSTITUIÇÃO DO
FUNDO

ESTADUAL
NESTA UNIDADE FEDERADA - COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF– RECEITA DO
FUNDO
– PERCENTUAL MÁXIMO DE
2
% - VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A
FUNDO
– REGRA EXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT - INEXISTÊNCIA – RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES. Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação
estadual
, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao
Fundo

Estadual
de
Combate
à
Pobreza
. A EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, bem como dispôs que o adicional do ICMS permaneceria em vigor até o ano 2010, validando os adicionais instituídos pelos Estados e DF, até então, e tempos após, quando o prazo de vigência do referido adicional estava na iminência de expirar, foi editada a EC nº 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança do acréscimo, cuja questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº
2
.869/RJ, DJ de 13/5/04. A destinação do percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98, que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional de que trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcela do imposto
estadual
por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE 144/2003. Recurso do Estado provido. Sentença retificada, em remessa necessária. prejudicado o apelo dos autores. (N.U 0056491-67.2013.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Nesse diapasão, não procedem as alegações de inconstitucionalidade, de ilegalidade e, tampouco, de cobrança acima do percentual legalmente previsto, a título de contribuição ao FECP.

Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da situação fática, compreendo que não restou configurado ato ilegal ou arbitrário a justificar concessão da segurança.

Ante o exposto, seguindo o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, e, em reexame necessário
retifico
a

sentença
,

para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020